Tribunal: TJES
Processo: 5000156-11.2023.8.08.0029
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000156-11.2023.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: CELIA BALBINA DA SILVA MARQUES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000156-11.2023.8.08.0029
ORIGEM:
Juízo de Jerônimo Monteiro - Vara Única
RECORRENTE:
BANCO PAN S/A
RECORRIDA:
CELIA BALBINA DA SILVA MARQUES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FRAUDE. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. NULIDADE CONTRATUAL DECLARADA. INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. DANO MORAL CONFIGURADO.

I. CASO EM EXAME
1. A ação trata de suposta fraude que originou um contrato de empréstimo consignado. Afirma a parte autora que foi vítima de golpe, uma vez que recebeu ligação solicitando alguns dados e em seguida recebeu um valor alto em sua conta bancária, contudo, argumenta que efetuou a devolução do montante recebido, pois não solicitou. Requer a nulidade do contrato com restituição em dobro de valores descontados em seu benefício previdenciário e indenização por danos morais.
2. O Juízo de origem julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do negócio jurídico e determinar a restituição dos valores debitados em dobro, bem como compensação por danos extrapatrimoniais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

3. O banco réu interpôs recurso a fim de buscar a reforma da decisão para que a contratação seja considerada regular e válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a condenação por contratação fraudulenta ou declarada sua validade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A análise documental revela que, embora tenha sido apresentado contrato com assinatura eletrônica, a instituição financeira não comprovou a regularidade da autenticação por biometria facial, limitando-se a apresentar apenas o instrumento contratual e simples documento de identificação da parte autora, o qual, inclusive, pode ser facilmente obtido por terceiros fraudadores por contratações pretéritas. Nota-se ainda que a contratação ocorreu de forma eletrônica em tempo extremamente curto, o que causa estranheza tendo em mira que se está diante de uma pessoa hipervulnerável e que, por isso, presume-se ter a capacidade insuficiente para considerar todas as informações técnicas emitidas pela instituição financeira para contratação de tal serviço e ainda tirar uma fotografia nos termos exigidos pela plataforma.
7. Verifica-se, por fim, que não restou apresentado qualquer outro documento, a exemplo de um comprovante de residência contemporâneo à contratação, documento rotineiramente exigido para serviços de tal natureza, ou qualquer gravação que fosse capaz de demonstrar o repasse claro e preciso das informações no negócio, ônus que incumbia à instituição financeira, na forma do art. 373, II do CPC.
8. Nesse contexto,
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir
(STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso inominado CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55; Código de Processo Civil, 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)